Tribunal: TJDFT
Processo: 0737106-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737106-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA MUNGUBA CARDOSO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARGARIDA MUNGUBA CARDOSO, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais no 0736637-02.2021.8.07.0001, proposta em face de ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos (ID30855962): “Trata-se de ação ajuizada por MARGARIDA MUNGUBA CARDOSO em face de ASSEFAZ – FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde junto à parte ré, e que é portadora de rinossinusite crônica com polipose nasal severa, de difícil controle com tratamento clínico máximo, sendo acompanhada desde 2007. Afirma que já foi submetida a tratamento cirúrgico de pan-sinusectomia com ressecção dos pólipos, além de já ter utilizado vários antibióticos e corticoides, com melhora apenas temporária, persistindo as crises recorrentes. Diz que, conforme relatório médico, há inflamação tipo 2, caracterizada pela presença de pólipos nasais bilaterais, e tal doença acarreta importante impacto e redução de sua qualidade de vida, razão pela qual o médico que lhe assiste receitou o medicamento Dupixent (Dupilumabe). Narra que referido fármaco é registrado na ANVISA, que aprovou o uso como tratamento complementar para a rinossinusite crônica grave com polipose nasal, quando o tratamento prévio com corticosteroides sistêmicos e/ou cirurgia falhou, o que é seu caso. No entanto, a requerida negou a autorização e fornecimento do medicamento, sob o argumento de que não se encontra listado na Diretriz de Utilização no 65 da ANS. Tece arrazoado jurídico, sustentando que o Rol de Procedimentos instituído pela ANS representa apenas uma garantia mínima, sendo meramente exemplificativo, e requer a concessão de tutela de urgência, para determinar que a parte ré autorize, em 24 horas, o tratamento com o medicamento Dupixent (Dupilumabe). No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a condenação da parte ré a lhe indenizar a título de danos morais, no valor de R$ 30.000,00. Custas recolhidas e representação processual regular. [...] Passo a analisar o pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Lei no 9656/98, que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê, no art. 10, que é instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 da mesma Lei, exceto, no tocante a medicamentos, o fornecimento dos importados não nacionalizados e os de tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12. Como se vê, em regra, a Lei prevê o fornecimento de medicamentos durante as internações hospitalares e, quando de uso domiciliar, os medicamentos para tratamento de câncer. No caso dos autos, o médico assistente da parte autora receitou o uso do medicamento Dupixent (Dupilumabe) para tratamento domiciliar, e não em ambiente hospitalar, conforme relatório médico de ID 106272273, e para tratamento de rinossusinusite crônica, e não de câncer. Veja-se que a requerida negou o fornecimento do fármaco pelo fato de não constar na Diretriz de Utilização no 65 (ID 106272280), que se trata de um dos Anexos da Resolução Normativa no 65/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelecendo a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde. Tal Diretriz, nos termos do art. 18, inciso X, da Resolução em comento, estabelece as diretrizes clínicas para fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, razão pela qual assiste razão à ré quanto à ausência de previsão do medicamento Dupixent (Dupilumabe) na DUT no 65, justamente por não ser de fornecimento obrigatório. Assim, neste exame de cognição sumária, reputo ausente a probabilidade do direito alegado, pois, a princípio, a exclusão da cobertura do referido medicamento se afigura legal. Ademais, reputa-se ausente, também, o perigo de dano, pois não obstante o fato de que a enfermidade que acomete a autora diminui sua qualidade de vida, o relatório médico juntado aos autos não demonstra a necessidade de que o medicamento seja fornecido com urgência sob pena de importantes prejuízos à saúde da autora. Com efeito, consta que nas crises da doença a autora apresenta obstrução nasal, secreção nasal, dor facial e redução do olfato, mas há melhora, ainda que temporária, após corticosteroide sistêmico. Desta forma, ainda que as intercorrências da enfermidade sejam de difícil controle, não se vislumbra perigo de dano ao ponto de não ser possível aguardar o regular trâmite processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A agravante narra que ajuizou a ação de origem com o objetivo de obter a cobertura para o medicamento DUPIXENT (dupilumabe), o qual foi prescrito por seu médico para o tratamento de rinossinusite crônica com polipose nasal severa, de difícil controle com tratamento clínico máximo. Relata que é beneficiária do plano de saúde comercializado pela ASSEFAZ, já tendo cumprido todos os prazos de carência contratualmente existentes. Esclarece que a rinossinusite crônica (RSC) é uma doença heterogênea caracterizada por inflamação dos seios nasais e paranasais, edema tecidual, obstrução nasal e aumento da produção de muco causando sintomas com congestão/obstrução nasal (CN), perda do olfato e rinorreia persistente. Enfatiza que já realizou diversos tratamentos para a doença, inclusive com a utilização de vários antibióticos e ciclos de corticoides sistêmicos, os quais, embora oferecessem uma melhora temporária, não foram eficientes a ponto de controlar as crises apresentadas. Acrescenta ter sido submetida a tratamento cirúrgico de pan-sinusectomia com ressecção dos pólipos, que, igualmente, não foi eficiente, persistindo as crises recorrentes, inclusive a despeito do uso de budesonidatópica em lavagem das cavidades nasais, abertas pela cirurgia, e uso contínuo de montelucaste. Alega que a doença acarreta importante impacto e redução na qualidade de vida da agravante, a qual, mensurado pelo questionário SNOT-22, obteve resultado 47 (o valor de corte como redução na qualidade de vida é acima de 40 pontos). Discorre que, diante do grave quadro clínico, seu médico assistente receitou o medicamento DUPIXENT (dupilumabe), devendo ser aplicada uma ampola subcutânea a cada 14 dias, durante o período de 1 ano. Ressalta que o medicamento Dupixent (dupilumabe) se encontra registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o tratamento de esclerose múltipla (Registro no 183260335), cuja eficiência, além de ter sido confirmada pelo médico da paciente, também tem sido atestada pela comunidade médica e pela própria ANVISA. Afirma que a ANVISA aprovou o medicamento em referência como tratamento complementar de manutenção para adultos com rinossinusite crônica grave com polipose nasal, quando o tratamento prévio com corticosteroides sistêmicos e/ou cirurgia falhou, ou quando esses tratamentos são contraindicados, ou quando os pacientes são intolerantes, exatamente o caso da agravante. Aduz que, em 16/09/2021, foi requerida autorização à ASSEFAZ para a cobertura do medicamento, a qual, entretanto, foi negada em 22/09/2021, sob o fundamento de que o medicamento solicitado não consta listado na Diretriz de Utilização 65 da ANS. Argumenta que foram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Sustenta que a probabilidade do direito resta demonstrada pelo fato de que a agravante mantém contrato de plano de saúde com a agravada e é portadora de rinossinusite crônica com polipose nasal severa, contando com expressa indicação médica para tratamento com o medicamento Dupixent (dupilumabe), que, por sua vez, já se encontra registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o tratamento da doença (Registro no 183260335). Salienta ser pacífico o entendimento de que os procedimentos médicos não podem sofrer limitação, se indicados para o tratamento do paciente. Diz que as normas da Agência Nacional de Saúde – ANS estabelecem um rol meramente exemplificativo, representando uma garantia mínima ao usuário dos serviços. Alega que o perigo de dano é evidente em razão da gravidade da doença, cujo tratamento deve ser iniciado com urgência, sob pena de comprometer ainda mais a qualidade de vida da requerente. Anexa o mais recente relatório emitido pelo médico responsável pelo tratamento da agravante, no qual constou expressamente a indicação do medicamento Dupixent (dupilumabe), visto que apresenta risco acentuado de complicações com uso de corticosteroides sistêmicos. Com isso, postula a antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada autorize, no prazo de 24 horas, o tratamento com o medicamento Dupixent (dupilumabe), conforme prescrição e relatório médico emitidos pelo Dr. Marcio Nakanishi – CRM/DF 13.081, sob pena de multa diária. Postula, no mérito, a confirmação da medida liminar (ID30855961). É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante não goza de gratuidade de justiça e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo. Nesse contexto, intime-se a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator